Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600188-90.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CONSULENTE: ENIO JOSE VERRI
Órgão julgador: CONSULENTE: ENIO JOSE VERRI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
EMENTA: CONSULTA. DEPUTADO FEDERAL. APROVAÇÃO POR LEI
MUNICIPAL DE PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL (REFIS).
ART. 73, §§ 10 E 11, LEI 9.504/1997. CONDUTA VEDADA.
NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO CASO CONCRETO. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. MATÉRIA JÁ RESPONDIDA PELO TSE. NÃO
CONHECIMENTO.
A consulta é via inadequada para análise das condutas vedadas aos
agentes públicos de que trata o art. 73 da Lei das Eleições, pois a
comprovação de sua ocorrência demandaria a verificação de
circunstâncias do caso concreto. Precedentes.
Não comporta conhecimento, ademais, consulta cujo objeto já foi
apreciado pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Consulta não conhecida.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da Consulta, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/06/2020
Num. 8283666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/06/2020 08:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062315210953700000007824992
Número do documento: 20062315210953700000007824992

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR:

I - RELATÓRIO
Cuida-se de Consulta formulada pelo Deputado Federal ENIO JOSÉ VERRI (ID
7954616), por meio da qual questiona sobre a incidência da conduta vedada prevista pelo
artigo 73, §§ 10 e 11, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) na hipótese de aprovação de
programa de recuperação fiscal (REFIS) por Lei Municipal, decorrente do contexto de
calamidade pública e crise financeira causado pela pandemia, dentro deste ano em que se
realizarão eleições municipais,
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu o parecer (ID 8012816) pelo qual opina
pelo não conhecimento da consulta, em razão da ilegitimidade ativa da parte consulente e a
existência de pronunciamento do Tribunal Superior Eleitoral sobre o tema.
É o relatório.

II – VOTO
O conhecimento da Consulta passa, pela análise de alguns requisitos, entre eles: a legitimidade ativa e o
caráter hipotético da indagação.
De início cabe verificar a legitimidade do consulente.
No caso dos autos verifica-se que a indagação foi formulada por ENIO JOSÉ VERRI, que ocupa o cargo
de Deputado Federal.
O Código Eleitoral trata da competência dos Tribunais Regionais para conhecimento das Consultas sobre
matéria eleitoral, nos seguintes termos:
Art. 30. Compete, ainda, privativamente, aos Tribunais Regionais:
(...)
VIII - responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas, em tese, por
autoridade pública ou partido político;

O Regimento Interno deste Tribunal, no parág

Inteiro teor:
25/06/2020
Número: 0600188-90.2020.6.16.0000

Classe: CONSULTA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 22/05/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada a Agente Público, Abuso, Abuso - De Poder Político/Autoridade, COVID-
19, Consulta
Objeto do processo: Consulta formulada por Ênio José Verri, Deputado Federal, questionando: (i)
Considerando o atual cenário da pandemia, é possível a aprovação de programa de recuperação
fiscal (REFIS) por Lei Municipal, ainda que as eleições municipais estejam previstos para o ano em
andamento, ou seja, enquadrando-se nas exceções trazidas pela parte final do art. 73, §10º da Lei
nº 9504/1997? (ii) Há necessidade de comunicação prévia da Justiça Eleitoral ou do Ministério
Público Eleitoral para acompanhamento da política de refinanciamento ou mesmo de autorização
prévia para tanto? (iii) Quais as balizas gerais para implementação de programas de recuperação
fiscal dentro do presente ano e no contexto de calamidade pública e crise financeira decorrentes
do Covid-19?; requer seja a consulta conhecida e respondida de modo a delimitar o âmbito de
aplicação do art. 73, §10º, da Lei nº 9504/1997 no que tange, particularmente, à possibilidade de
aprovação de programa de recuperação fiscal, nos âmbitos municipais, ainda que estejam
previstas eleições para os cargos de prefeito e vereadores no ano vigente.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ENIO JOSE VERRI (CONSULENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
82836
66
25/06/2020 08:58 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 56.137

CONSULTA 0600188-90.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
CONSULENTE: ENIO JOSE VERRI
- OAB/PR58101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

EMENTA: CONSULTA. DEPUTADO FEDERAL. APROVAÇÃO POR LEI
MUNICIPAL DE PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL (REFIS).
ART. 73, §§ 10 E 11, LEI 9.504/1997. CONDUTA VEDADA.
NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO CASO CONCRETO. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. MATÉRIA JÁ RESPONDIDA PELO TSE. NÃO
CONHECIMENTO.
A consulta é via inadequada para análise das condutas vedadas aos
agentes públicos de que trata o art. 73 da Lei das Eleições, pois a
comprovação de sua ocorrência demandaria a verificação de
circunstâncias do caso concreto. Precedentes.
Não comporta conhecimento, ademais, consulta cujo objeto já foi
apreciado pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Consulta não conhecida.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da Consulta, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/06/2020
Num. 8283666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/06/2020 08:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062315210953700000007824992
Número do documento: 20062315210953700000007824992

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR:

I - RELATÓRIO
Cuida-se de Consulta formulada pelo Deputado Federal ENIO JOSÉ VERRI (ID
7954616), por meio da qual questiona sobre a incidência da conduta vedada prevista pelo
artigo 73, §§ 10 e 11, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) na hipótese de aprovação de
programa de recuperação fiscal (REFIS) por Lei Municipal, decorrente do contexto de
calamidade pública e crise financeira causado pela pandemia, dentro deste ano em que se
realizarão eleições municipais,
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu o parecer (ID 8012816) pelo qual opina
pelo não conhecimento da consulta, em razão da ilegitimidade ativa da parte consulente e a
existência de pronunciamento do Tribunal Superior Eleitoral sobre o tema.
É o relatório.

II – VOTO
O conhecimento da Consulta passa, pela análise de alguns requisitos, entre eles: a legitimidade ativa e o
caráter hipotético da indagação.
De início cabe verificar a legitimidade do consulente.
No caso dos autos verifica-se que a indagação foi formulada por ENIO JOSÉ VERRI, que ocupa o cargo
de Deputado Federal.
O Código Eleitoral trata da competência dos Tribunais Regionais para conhecimento das Consultas sobre
matéria eleitoral, nos seguintes termos:
Art. 30. Compete, ainda, privativamente, aos Tribunais Regionais:
(...)
VIII - responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas, em tese, por
autoridade pública ou partido político;

O Regimento Interno deste Tribunal, no parágrafo 1º do art. 87, buscou definir o que seria autoridade
pública apta a formular Consulta perante esta Corte Regional:
Art. 87. O Tribunal somente responderá às consultas formulas, em tese, sobre matéria
eleitoral, por autoridade pública, ou por órgão regional de partido político.
Num. 8283666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/06/2020 08:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062315210953700000007824992
Número do documento: 20062315210953700000007824992

§ 1º Entende-se por autoridade pública, para os fins do
, aquela que responda
caput
perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por crime de responsabilidade e as
autoridades federais com jurisdição em todo o Estado ou região que o abranja.

A Douta Procuradoria Regional Eleitoral, pontuou que “... tratando-se a parte consulente de parlamentar
federal, não há que se falar - ao menos desde a perspectiva técnica- jurídica - na possibilidade de
na esteira do entendimento firmado pelo Tribunal Regional
exercício ou de “detenção” de jurisdição”, e
Eleitoral da Paraíba, manifestou-se no sentido de ser preservada a competência privativa do Colendo
Tribunal Superior Eleitoral para conhecimento das consultas formuladas por Deputados Federais, nos
termos do art. 23 do Código Eleitoral, o qual assim dispõe:
Art. 23. Compete, ainda, privativamente, ao Tribunal Superior:
(...)
XII – responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas em tese
por autoridades com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político;

Não obstante, o entendimento dos Tribunais no que tange à legitimidade ativa dos Deputados Federais
para formularem Consultas aos Regionais difere substancialmente.
Tem-se de um lado, àqueles que conhecem das Consultas formuladas por Deputados Federais:
CONSULTA. DEPUTADO FEDERAL. QUESTIONAMENTO ACERCA
DO PERCENTUAL DE CANDIDATOS QUE CADA PARTIDO PODERÁ
LANÇAR PARA DISPUTA NO PLEITO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS
PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 97/17. ELEIÇÃO
PROPORCIONAL. REGISTRO DE CANDIDATURA ATÉ 150% DO
NÚMERO DE LUGARES A PREENCHER. ART. 10, CAPUT, DA LEI N.
9.504/97. CONHECIMENTO.
1. Indagação formulada por deputado federal sobre o percentual de candidatos
que cada partido poderá lançar à disputa no pleito, considerando as alterações
promovidas pela EC n. 97/17 e a interpretação a ser dada ao art. 10, inc. II, da Lei
n. 9.504/97.
2. Com o fim das coligações em eleições proporcionais, operado pela EC n.
97/17, os partidos políticos somente poderão registrar candidatos em até 150% do
número de lugares a preencher, nos termos do que estabelece o art. 10, caput, da
Lei n. 9.504/97.
(Consulta nº 060031876, Acórdão de 05/09/2019, Relator(a) GERSON
FISCHMANN, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS,
Data 10/09/2019).

CONSULTA. MATÉRIA ELEITORAL. DEPUTADO FEDERAL.
LEGITIMIDADE DO CONSULENTE. CASO EM TESE. READAPTAÇÃO
DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS DE CATEGORIA ESPECÍFICA
DE SERVIDORES PÚBLICOS. PRAZO DE TRÊS MESES. INCISO V
ART. 73 DA LEI DAS ELEIÇÕES. REVISÃO GERAL DA
Num. 8283666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/06/2020 08:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062315210953700000007824992
Número do documento: 20062315210953700000007824992

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRAZO DE 180 DIAS.
INCISO VIII ART. 73 DA LEI DAS ELEIÇÕES. DISTINÇÃO. CONSULTA
CONHECIDA E RESPONDIDA.
1. Presentes os requisitos fundamentais para a propositura da consulta em matéria
eleitoral, quais sejam, a legitimidade do consulente, bem como a observância de
um caso em tese.
2. Consulta referente a possibilidade ou não de realização de readaptação de
vantagens remuneratórias de categoria específica de servidores públicos no
momento atual, considerando os incisos V e VIII do art. 73 da Lei nº 9.504/97.
3. Possibilidade, com observância do prazo de três meses anteriores ao pleito, de
concessão de readaptação de vantagens em benefício de carreira específica, desde
que verificada a sanção do projeto de lei respectivo até o dia 05 de julho de 2014,
sem prejuízo de apuração de eventual abuso de poder em caso de utilização
indiscriminada do instituto.
4. Já no tocante a revisão geral de remuneração dos servidores públicos, versada
no inciso VIII do art. 73 da Lei das Eleições, esta pode ocorrer durante o prazo de
180 (cento e oitenta) dias anteriores ao pleito, desde que se limite, tão somente, a
recompor a perda do poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, sob pena de
configuração de conduta vedada a agente público.
- Unânime.
(CONSULTA nº 18309, Acórdão nº 18309- CE de 26/05/2014, Relator(a)
ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 97, Data 30/5/2014, Página 17).

Em sentido contrário, como citado pela Procuradoria Regional Eleitoral, há decisão que afirma que a
competência para conhecer de Consultas formuladas por Deputados Federais como privativa do Tribunal
Superior Eleitoral:
CONSULTA. DEPUTADO FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO
TSE. NÃO CONHECIMENTO.
Compete privativamente ao Tribunal Superior Eleitoral responder, sobre matéria
eleitoral, às consultas que lhe forem feitas, em tese por autoridade com jurisdição
federal ou órgão nacional de partido político. Inteligência do art. 23, XII, do
código eleitoral
(CONSULTA nº 320, Acórdão nº 3776 /PB de 06/06/2006, Relatora Juíza Helena
Delgado Ramos Moreira)

Existe, também, decisão que não conhece Consulta formulada por Deputado Federal por conceituação
diversa:
Num. 8283666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/06/2020 08:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062315210953700000007824992
Número do documento: 20062315210953700000007824992

CONSULTA - AGENTE POLITICO - ILEGITIMIDADE - NAO -
CONHECIMENTO. CONSULTA FORMULADA POR DEPUTADO FEDERAL
NAO DEVE SER CONHECIDA POR SE TRATAR DE AGENTE POLITICO E
NAO AUTORIDADE PUBLICA, FALTANDO-LHE LEGITIMIDADE.
(CONSULTA nº 12/99, Acórdão nº 12/99 de 23/09/1999, Relator(a) IVAN LIRA
DE CARVALHO, Publicação: DOE - Diário Oficial do Estado do Rio Grande do
Norte, Data 14/10/1999, Página 11 LIV - Livro de Decisões do TRE-RN, Volume
6, Tomo 31, Data 23/09/1999, Página 7).

Todavia, independente da legitimidade do consulente, que é duvidosa, outros motivos, no caso, impedem
o conhecimento da consulta e sobre os quais não há controvérsia relevante no âmbito jurídico
O questionamento foi formulado nos seguintes termos:
(i)Considerando o atual cenário da pandemia, é possível aprovação de programa
de recuperação fiscal (REFIS) por Lei Municipal, ainda que as eleições
municipais estejam previstos para o ano em andamento, ou seja, enquadrando-se
nas exceções trazidas pela parte final do art. 73, §10º da Lei nº 9504/1997?
(ii) Há necessidade de comunicação prévia da Justiça Eleitoral ou do Ministério
Público Eleitoral para acompanhamento da política de refinanciamento ou
mesmo de autorização prévia para tanto?
(iii)Quais as balizas gerais para implementação de programas de recuperação
fiscal dentro do presente ano e no contexto de calamidade pública e crise
financeira decorrentes do Covid-19?

Como se percebe, a presente Consulta envolve situação que diz respeito à configuração ou não de prática
da conduta vedada prevista no art. 73, § 10, da Lei das Eleições, tendo como pano de fundo a pandemia
decorrente da Covid-19.
No entanto, relativamente às Consultas sobre condutas vedadas, o Tribunal Superior Eleitoral firmou
entendimento no sentido de que “a análise da configuração ou não de conduta vedada somente é possível
a partir dos fatos concretos que revelem suas circunstâncias próprias e o contexto em que inseridos”
(Cta nº 154-24/DF, Rel. Min. Henrique Neves da Silva,
de 5.6.2014). No mesmo sentido: Cta nº
DJe
415-18/DF, Rel. Min. Rosa Weber,
de 12.12.2016; Cta n° 1036-83/DF, Rel. Min. Luciana Lóssio,
DJe
de 7.10.2014; Cta n° 98-59, de 26.4.2012, Rel. Min. Arnaldo Versiani,
de 30.5.2012.
DJe
DJe
Assim, a configuração ou não de conduta vedada somente é possível de ser analisada a partir dos fatos
concretos que revelem suas circunstâncias próprias e o contexto em que inseridos, o que não se afigura
viável pela via da Consulta.
Além dos julgados acima indicados, acrescente-se:
CONSULTA. PROPOSTA DE LEI. CARREIRAS E CARGOS
REESTRUTURAÇÃO. CONDUTA VEDADA. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. PERÍODO ELEITORAL. INÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Num. 8283666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/06/2020 08:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062315210953700000007824992
Número do documento: 20062315210953700000007824992

1. A consulta é via inadequada para análise das condutas vedadas aos
agentes públicos de que trata o art. 73 da Lei das Eleições, pois a
comprovação de sua ocorrência demandaria a verificação de circunstâncias
.
do caso concreto
2. Ademais, iniciado o processo eleitoral, não se conhece de consulta, porquanto
seu objeto poderá ser apreciado pela Justiça Eleitoral também em caso concreto.
3. Consulta não conhecida.
(TSE - Consulta nº 103683, Acórdão de 16/09/2014, Relator(a) Min. LUCIANA
CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 188, Data 7/10/2014, Página 43) (grifou-se)

Ademais, como a norma cuja interpretação é questionada se refere ao ano de eleições, apresentando
inegável contorno de situação concreta, e sua resposta poderia enfrentar situações já consolidadas,
transformando-se em verdadeira autorização, haveria desvirtuamento do instituto da consulta, sendo clara
a inadequação da via eleita.
Neste sentido:
Consulta. Conduta vedada. Prefeito. Art. 73, § 10, da Lei das Eleições. Indagações
feitas que demandam interpretação da norma. Impossibilidade de conhecimento da
consulta. Manifestações do Tribunal podem resultar em pronunciamento acerca de
caso concreto. Precedentes do TSE.
Consulta não conhecida
(CONSULTA nº 060057526, Acórdão de 02/09/2019, Relator(a) MARCELO
VAZ BUENO, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data
23/09/2019).

Não bastasse isso, as indagações formuladas comportam questionamento sobre o qual, em momento
anterior, o Colendo Tribunal Superior Eleitoral já havia se manifestado:
CONSULTA. VEDAÇÃO. ART. 73, § 10, DA LEI Nº 9.504/1997.
LANÇAMENTO DE PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL (REFIS).
MUNICÍPIOS. ANO DE ELEIÇÕES FEDERAIS E ESTADUAIS.
A validade ou não de lançamento de Programa de Recuperação Fiscal (Refis) em
face do disposto no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997 deve ser apreciada com
base no quadro fático-jurídico extraído do caso concreto.
(Consulta nº 36815, Acórdão de 03/03/2015, Relator(a) Min. HENRIQUE
NEVES DA SILVA, Relator(a) designado(a) Min. GILMAR FERREIRA
MENDES, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 65, Data
08/04/2015, Página 146)

Por estes motivos, ainda que superada a duvidosa legitimidade do consulente, tem-se que as indagações
ora apresentadas não podem ser conhecidas, seja por tratar de conduta vedada que deve ser analisada no
Num. 8283666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/06/2020 08:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062315210953700000007824992
Número do documento: 20062315210953700000007824992

caso concreto, seja por apresentar contornos de caso concreto, ou ainda por referir-se à questão já
respondida pelo Tribunal Superior Eleitoral.

III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de que esta Corte não conheça da presente Consulta.
É como voto.
Por fim, em razão do contido na Portaria nº 57 do Conselho Nacional de Justiça, encaminhe-se cópia da
presente decisão à Presidência deste Tribunal.
Curitiba, 22 de junho de 2020.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
CONSULTA (11551) Nº 0600188-90.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR
ROBERTO SILVA - CONSULENTE: ENIO JOSE VERRI - Advogado do(a) CONSULENTE: LUIZ
E D U A R D O
P E C C I N I N
-
P R 5 8 1 0 1

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da Consulta, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva, e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.06.2020.

Num. 8283666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/06/2020 08:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062315210953700000007824992
Número do documento: 20062315210953700000007824992